Tribunal: TJBA
Processo: 8010884-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010884-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA DE SOUZA NETA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO N.º1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. COGÊNCIA DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ana de Souza Neta, contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença individual fundada em título coletivo, com base na afetação do Tema Repetitivo n.º 1.169 do STJ, relativo à necessidade de liquidação prévia em ações de execução de sentença genérica. A
A
gravante alegou que a liquidação seria prescindível, por se tratar de apuração aritmética simples, baseada em extratos bancários, e sustentou que sua idade avançada (79 anos) justificaria o prosseguimento do feito, sem aguardar o desfecho do tema repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível o prosseguimento de
C
umprimento de
S
entença
C
oletiva genérica, sem liquidação prévia, à luz da suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.º1.169, em hipótese de suposta desnecessidade de fase liquidatória, por haver alegada suficiência de documentos para apuração do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento deve ser conhecido,
pois
admissível o seu manejo contra
ordem
de sobrestamento do feito, em razão de afetação de
R
ecurso
R
epetitivo, especialmente, quando se discute a incidência da tese sobre o caso concreto.

4.
A Execução
de
S
entença, promovid
a
pela
Recorrente,
decorre de
A
ção
C
oletiva de caráter genérico, envolvendo expurgos inflacionários, matéria que se insere na delimitação da controvérsia submetida ao rito dos repetitivos no Tema 1.169 - STJ.

5. A ordem de suspensão, proferida pelo Relator, no STJ, possui caráter cogente e vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, não sendo possível o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo da controvérsia repetitiva.

6. A alegação de que a liquidação seria desnecessária, por se tratar de simples cálculo matemático, não afasta a obrigatoriedade de suspensão, uma vez que essa é justamente a questão jurídica em debate no Tema n.º1.169.

7. A prioridade de tramitação conferida à parte idosa não prevalece sobre a ordem de suspensão nacional, determinada em sede de precedentes qualificados, sob pena de comprometimento da isonomia e da integridade do sistema de precedentes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo de Instrumento
desprovido. Agravo Interno prejudicado.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 2º; 1.037, II, §§ 9º a 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.169 (REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ), Corte Especial, afetação publicada em 2025.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8010884-63.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANA DE SOUZA NETA
,

sendo
Agravad
o o

BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.